Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-19.2020.8.11.0033
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000083-19.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME - CNPJ: 13.752.885/0001-27 (RECORRENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), APARECIDO DA SILVA - CPF: 038.473.029-90 (RECORRIDO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA. NOTA COM INDICAÇÃO DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se em uma das notas juntadas com a exordial consta o pagamento de uma das parcelas, tal valor deve ser deduzido do cálculo da cobrança.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar o valor devido de R$ 1.504,90 (um mil quinhentos e quatro reais e noventa centavos , correspondente ao valor das notas ficais que constam da inicial pelos serviços e produtos adquiridos pelo requerido e que não foram pagos, acrescido de correção monetária medida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento de cada nota fiscal não paga, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor do débito (art. 1336, § 1o, do Código Civil/2002).

O devedor em recurso aduz que a nota referente a importância de R$ 528,93 (quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) não confere com a realidade, posto que afirma ter pago o importe de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), devendo o cálculo de atualização incidir apenas sobre a diferença de R$ 363,96 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), assim existiria equivoco no computo dos cálculos das notas. Ainda, impugna a fixação de multa de 2% na sentença uma vez que não há pedido na exordial nesse sentido.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão o Recorrente, de fato na nota com valor de R$ 528,93 consta um pagamento no valor de R$ 164,97, e após o apontamento do devedor, o credor não se manifestou com relação a este ponto da alegação, portanto, entendo que restou incontroverso o pagamento de modo que deve ser reduzida a condenação.

Com relação a multa de 2% (dois por cento), sobre o valor do débito, prevista no art. 1336, § 1o, do Código Civil/2002, verifico que não há pedido para sua aplicação na exordial, portanto, por se tratar de decisão ultra petita deve ser adequada aos limites da lide.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe
parcial provimento,
reduzo o valor da condenação para R$ 1.340,43
e afasto a condenação da multa de 2% sobre o valor devido.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022